Tribunal: TJSP
Processo: 2310946-21.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Argumentos que revelam inconformismo da parte embargante. EMBARGOS REJEITADOS.